Tribunal: STF
Processo: ARE 1258687
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado:
    “APELAÇÕES CÍVEIS – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACOLHIMENTO COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. 
    APELAÇÃO 01: DOS EXEQUENTES – CONCESSÃO DE PRÊMIO PRODUTIVIDADE A AUDITORES FISCAIS – TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL – ILEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES CONFIRMADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS – ENCARGO QUE JÁ SE ENCONTRA FIXADO NO MÍNIMO LEGAL – RECURSO NÃO PROVIDO. 
    APELAÇÃO 02: DO EXECUTADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – NECESSIDADE DO AFASTAMENTO DA MULTA – RECURSO PROVIDO.”
    O Supremo Tribunal Federal na ADI 5.510/PR, de minha relatoria, discute a matéria de fundo ora em análise. A referida ação trata da constitucionalidade dos arts. 150, I a VI e § 1°, e 156 da Lei Complementar nº 131, de 29.09.2010, e dos art. 156, I a VI e § 2°; e 157 da Lei Complementar nº 92, de 05.07.2002, ambas do Estado do Paraná, que dispõem sobre a reestruturação da carreira de Agente Fiscal da Coordenação da Receita do Estado do Paraná.
    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até que seja concluído o julgamento da mencionada ação.
    Publique-se.
          Brasília, 06 de maio de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator